Tribunal: TJDFT
Processo: 0755381-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0755381-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: INGRID HOCHMULLER DE MELLO REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a inadequação da interposição do apelo diretamente nesta e. Corte, considerando que deve ser dirigida ao Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 1.010 do CPC/2015 (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator